Tribunal: TJMT
Processo: 1006841-34.2025.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006841-34.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE LOPES VIEIRA - CPF: 459.426.681-91 (APELADO), TARCISIO CARLOS PAULINO JUNIOR - CPF: 030.643.001-05 (ADVOGADO), DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - CNPJ: 61.486.650/0411-06 (APELANTE), BRUNO DO NASCIMENTO MACHADO FRAGA DA SILVA - CPF: 082.333.337-00 (ADVOGADO), BERNARD DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 111.421.107-96 (ADVOGADO), RENATO PEREIRA DE FREITAS - CPF: 010.832.407-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM COLETA DOMICILIAR DE EXAMES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível
interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, confirmou tutela de urgência e condenou a ré ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de dano moral, em razão de ausência injustificada em duas coletas domiciliares de exames laboratoriais.

2. Autor idoso, em regime de
home

care
e com múltiplas comorbidades, alegou que permaneceu em jejum por duas vezes, sem comparecimento da equipe técnica, o que ensejou insegurança e atraso no acompanhamento clínico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: i) saber se a ausência injustificada da equipe para coleta domiciliar de exames, em paciente idoso e
hipervulnerável
, configura dano moral indenizável; e
ii
) saber se o valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação é de consumo. Incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do
art
. 14 do CDC.

5. Comprovada a ausência injustificada em dois agendamentos consecutivos, sem justificativa idônea. O autor é idoso, com quadro clínico grave, em atendimento domiciliar. A previsibilidade e pontualidade do serviço são essenciais à continuidade do tratamento.

6. O inadimplemento contratual, em regra, não gera dano moral. Contudo, no caso concreto, a falha ultrapassou o mero aborrecimento. Houve frustração
reiterada do atendimento, jejum prolongado e insegurança quanto à continuidade da assistência médica.

7. Configurado o dano moral. Entretanto, não há prova de agravamento clínico ou intercorrência médica decorrente do atraso. O valor fixado na sentença revela-se elevado diante das circunstâncias.

8. Verificada a existência de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel recém-entregue, restando caracterizado o defeito do produto e a falha na prestação do serviço, nos termos do CDC. Responsabilidade objetiva das fornecedoras.

9. À luz da razoabilidade e da proporcionalidade, a indenização deve ser reduzida para R$ 3.000,00
(três mil reais)
, quantia suficiente para compensar o abalo e cumprir função pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A
falt
a injustificada em coletas domiciliares de exames laboratoriais, quando reiterada e envolvendo paciente idoso em regime de atendimento domiciliar, configura dano moral indenizável. 2. Inexistente prova de agravamento clínico, é cabível a redução do valor da indenização para patamar proporcional às circunstâncias do caso.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14,
caput
e § 3o, I; CPC,
art
. 85, § 11; Lei no 10.741/2003,
arts
. 3o, § 1o, I, e 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.185.578/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma,
DJe
14.10.2022; STJ,
AgInt
no
REsp
2.061.198/PB, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, DJEN 05.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Diagnósticos da América S.A.
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
José Lopes Vieira
.

A Juíza
sentenciante
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmou a tutela de urgência e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), acrescida de correção monetária a partir da data da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (
art
. 405 do Código Civil), além do pagamento das custas processuais e de honorários
advocatícios
fixados em 10% (dez por cento)
do
valor atualizado da condenação,
nos termos
do
art
. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Os Embargos de Declaração opostos pela Ré foram acolhidos para sanar contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, com ratificação expressa do valor
indenizatório
fixado no dispositivo em R$ 9.000,00 (nove mil reais), sem modificação do mérito da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que a sentença condenou ao pagamento de danos morais em hipótese na qual o serviço contratado foi efetivamente prestado, havendo, quando muito, dilação do prazo originalmente previsto para a conclusão do atendimento.

Argumenta que o fato controvertido se limita ao atraso na realização e entrega do exame, sem relação com a qualidade do procedimento, e que não há prova de prejuízo concreto à saúde do autor, atraso em diagnóstico ou tratamento, ou agravamento do quadro clínico.

Ressalta que a jurisprudência afasta indenização fundada apenas em inadimplemento contratual, invoca entendimento no sentido de que o mero descumprimento não gera dever reparatório, e afirma que, ainda que mantida a condenação, o montante arbitrado revela excesso diante de precedentes citados, requerendo a redução para patamar não superior a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Nas contrarrazões,
o
Apelad
o
pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

José Lopes Vieira
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais,
com pedido de tutela de urgência, em face de
Diagnósticos da América S.A. (CEDIC
Cedilab
)
, alegando falha na prestação de serviços de coleta domiciliar de sangue para realização de exames necessários ao acompanhamento de sua saúde, no contexto de atendimento domiciliar (
home

care
).

Afirmou que possui 77 anos e quadro clínico grave, com diversas comorbidades, e que o laboratório indicado/credenciado para coleta domiciliar não compareceu por duas vezes consecutivas nos atendimentos previamente agendados, apesar de contatos realizados e protocolos registrados, o que frustrou a realização dos exames e lhe impôs insegurança e desgaste, inclusive por permanecer em jejum aguardando o serviço.

Relatou que seu filho efetuou os agendamentos e buscou solução administrativa por meio de ligações e abertura de reclamações, sem êxito, tendo inclusive solicitado acesso às gravações das chamadas, informado que apenas seriam fornecidas por determinação judicial, além de ter gravado parte do atendimento telefônico para comprovar a narrativa.

Requereu, em tutela de urgência, que a Ré promovesse em prazo curto a coleta de sangue em sua residência para realização dos exames solicitados pelo médico, sob multa diária, e no mérito, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na contestação, Diagnósticos da América S.A. arguiu, em preliminar, a perda do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer, ao argumento de que o exame já havia sido realizado e entregue ao Autor, inclusive antes do cumprimento da intimação da tutela de urgência. No mérito, afirmou que o serviço foi efetivamente prestado, que a controvérsia se restringe
a atraso na conclusão e entrega do exame, sem relação com erro de resultado, e que não há prova de
dano
à saúde ou de prejuízo relevante à rotina do Autor, invocando excludente do art. 14, § 3o, I, do CDC e a necessidade de demonstração de dano.

A Juíza

a quo

reconheceu a falha na prestação do serviço de coleta domiciliar de exames laboratoriais, consignou a
hipervulnerabilidade
do autor, idoso e com comorbidades, e entendeu configurado o dano moral em razão da ausência injustificada da equipe da requerida em duas oportunidades, com posterior confirmação da tutela antecipada que determinou a realização do exame em domicílio. Razão pela qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmou a tutela de urgência e condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), além das custas processuais e honorários
advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Inconformada, a Ré interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia decorre de prestação de serviço de saúde (coleta domiciliar vinculada ao acompanhamento clínico do autor), hipótese que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor (
art
. 14).

Consoante se extrai do conjunto probatório, o autor, idoso de 77 anos, apresenta quadro clínico complexo e de elevada gravidade, com múltiplas comorbidades, entre as quais

cardiopatia
isquêmica
crônica, insuficiência cardíaca

com fração de ejeção reduzida
,
uso de marca-passo
,
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) em grau acentuado, insuficiência renal

e hiperplasia da próstata com uso de
cistostomia
.
Em razão dessas condições, encontra-se em regime de atendimento
domiciliar

(
home

care
),
com dependência de terceiros
para atividades básicas da vida diária e necessidade de monitoramento laboratorial periódico e contínuo.

Em 18/02/2025, houve prescrição médica para a realização de exames laboratoriais indispensáveis ao acompanhamento de seu estado de saúde. O agendamento da coleta domiciliar foi efetuado por seu filho junto à
R
equerida
(
única empresa credenciada pelo plano GEAP para a execução do serviço
)
para o dia 20/02/2025, às 10h30min, sem que a equipe técnica comparecesse ao domicílio do paciente ou apresentasse qualquer justificativa.

Realizado novo agendamento para
24/02/2025, às 9h30min
, novamente se verificou
ausência injustificada da
R
é, apesar de o
A
utor ter permanecido em jejum prolongado
,
circunstância que agrava o desconforto físico e o desgaste emocional do paciente em condição clínica delicada.

A alegação da
R
é de que o atraso foi moderado e sem consequências clínicas não prospera diante do quadro fático. O
A
utor não é um consumidor comum
,
pois se

trata
d
e paciente
hipervulnerável
, em regime de atendimento domiciliar (
home

care
), com dependência de
oxigenoterapia
e necessidade de monitoramento clínico-laboratorial contínuo, em virtude de patologias graves e progressivas.

Nesse cenário, a previsibilidade do serviço e o cumprimento pontual dos agendamentos constituem elementos essenciais à preservação da estabilidade clínica e da segurança existencial do paciente.

Cumpre
registrar
que o ordenamento jurídico confere proteção reforçada à pessoa idosa, impondo prioridade no atendimento por parte de órgãos públicos e privados prestadores de serviços. O Estatuto da Pessoa Idosa (Lei n. 10.741/2003) assegura, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos à vida e à saúde, inclusive por meio de atendimento preferencial
imediato e individualizado, vedando qualquer forma de negligência ou omissão que atente contra a dignidade do idoso (
arts
. 3o, § 1o, I, e 4o).

A conduta omissiva da requerida, que não compareceu por duas vezes consecutivas aos atendimentos previamente agendados, sem qualquer justificativa idônea, impôs ao idoso jejum prolongado desnecessário e ocasionou retardamento no acompanhamento médico, com repercussões negativas no plano psíquico do paciente e de seus familiares, que se viram submetidos a cenário de incerteza e aflição quanto à continuidade da assistência adequada.

No tocante ao dano moral, é certo que o inadimplemento contratual, em serviços de saúde, não implica, por si só, dever de indenizar, exigindo a demonstração de repercussão relevante na esfera extrapatrimonial do consumidor, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a presunção automática do dano moral em hipóteses de descumprimento contratual, salvo quando evidenciado abalo psíquico significativo, agravamento do sofrimento ou comprometimento concreto da condição de saúde do paciente (
AgInt
no
AREsp
n. 1.185.578/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
14/10/2022;
AgInt
no REsp n. 2.061.198/PB, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN 5/12/2024).

N
este cas
o,
todavia
, a conduta da
R
equerida ultrapassa o espectro do mero aborrecimento contratual, porquanto atinge a dignidade, a tranquilidade e a segurança de paciente em condição de acentuada vulnerabilidade, configurando dano moral indenizável em razão da violação aos deveres de cuidado e adequação na prestação do serviço de saúde.

Nesse sentido, os Tribunais pátrios têm decidido:

(...)
V – Por se tratar de relação
consumerista
, o ônus probatório foi invertido (
art
. 6o, VIII, CDC) e caberia às demandadas a
responsabilidade de demonstrar, de forma categórica, terem agido com todas as forças e meios a ela deferidos para informar aos autores que a primeira amostra não teria sido capaz de realizar o teste (já que coagulou) e que, por isso, haveria de ser realizada nova coleta. Ao que parece, a partir do exame probatório disposto nos autos, as demandadas não se preocuparam

em despender esforços para realização rápida do exame na menor.

VI – Restou caracterizado o dano moral pelo atraso injustificado na entrega do resultado do teste do pezinho, exame que integra o Programa Nacional de Triagem

Neonatal, instituído pela Portaria 822/2001 do Ministério da Saúde, que objetiva diagnosticar o desenvolvimento de doenças genéticas ou metabólicas que
possam

l
evar
à deficiência intelectual ou causar prejuízos à qualidade de vida do
recémnascido
, permitindo o tratamento preventivo de eventuais anormalidades que possam ser
detectadas
. Apesar de apresentado o resultado sem indicar anormalidades, é inegável que por se destinar a diagnosticar precocemente doenças graves em recém-nascidos a demora injustificada na apresentação do resultado é capaz de gerar angústia e sofrimento psíquico, caracterizadores do dano moral indenizável. O dano moral, portanto, ocorre in
re

ipsa
, pela simples ocorrência do fato danoso. Precedentes.

VII – No entender das Recorrentes, o valor aplicado pelo juízo
sentenciante
– R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos réus - foi além daquele cabível
emsituações
análogas. Do cotejo dos autos, entende-se que o valor aplicado na sentença se ajusta a um patamar razoável, capaz de reparar o dano sofrido e funcionar com salutar efeito pedagógico, para que o plano de saúde e o
hospital Promovidos não venham a agir de forma negligente em relação a consumidores futuros. Precedente.

VIII - Apelo conhecido e improvido. Sentença irretocável. Honorários
sucumbenciais
majorados.
(TJCE, 4a Câmara Direito Privado, Apelação Cível 0227049-89.2020.8.06.0001, relator Desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, publicado no DJE em 07/06/2022).

Quanto à fixação do valor da indenização por danos morais, certo é que não se trata de tarefa simples, por envolver considerável grau de subjetividade e ampla controvérsia, já que mensurar a dor alheia é, por natureza, uma missão árdua. Afinal, é difícil dimensionar o sofrimento que não se experimentou,
pois
a dor se manifesta de forma singular em cada indivíduo.

Embora o caso revele falha na prestação do serviço, consubstanciada na
falta
de coleta domiciliar de exames em duas oportunidades, não se verifica, no conjunto probatório, demonstração de agravamento clínico concreto, intercorrência médica adversa ou comprometimento efetivo do estado de saúde do
A
utor decorrente, de modo direto e específico, da conduta da
R
equerida.

O quadro dos autos indica atraso injustificado na prestação do serviço e necessidade de intervenção judicial para assegurar o cumprimento da obrigação, circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e justificam a configuração do dano extrapatrimonial.

Todavia, a extensão da lesão à esfera existencial, no caso concreto, não alcança gravidade acentuada a ponto de autorizar indenização em patamar elevado, sobretudo diante da ausência de prova de dano clínico adicional, de agravamento relevante da enfermidade ou de exposição concreta a risco imediato decorrente do atraso verificado.

Se
,
por um
lado
,
o valor não deve ser exorbitante, por outro, tampouco pode ser irrisório.

Nesse contexto, o valor fixado na sentença, R$ 9.000,00 (nove mil reais), revela-se elevado à vista das circunstâncias delineadas nos autos,
notadamente porque a tutela de urgência deferida assegurou a realização da coleta domiciliar em prazo exíguo, neutralizando o risco de prolongamento da omissão e impedindo consequências mais gravosas ao quadro clínico do
A
utor.

À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se mais adequada ao caso concreto: não enriquece indevidamente o consumidor, não impõe ônus desproporcional à fornecedora e cumpre com eficiência o
caráter
pedagógico e reparatório da indenização por dano moral.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao
Recurso de Apelação interposto por Diagnósticos da América S.A. (CEDIC
Cedilab
)

tão somente para reduzir a indenização a título de danos morais ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Por fim, ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026